Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TEMPESTIVIDADE. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I – Se o recurso interposto contra a decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da falta disciplinar foi apresentado dentro do prazo de 5 (cinco) dias, não há que se falar em intempestividade.
II - Considerando que a decisão combatida acarretou não apenas a regressão de regime, mas também determinou a perda de parcela dos dias remidos, subsiste o interesse recursal.
III - O STJ adotou entendimento de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do CP, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, em decorrência da ausência de lei específica.
IV – Se a homologação da falta grave somente ocorreu quando já ultrapassado o prazo prescricional de 3 (três) anos desde a prática delitiva, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.
V – Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.